Tribunal: TJDFT
Processo: 0723414-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL DESTINADO À RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA.
I. Comprovado que o imóvel residencial se destina à moradia do devedor, é imperativo o reconhecimento da sua impenhorabilidade.
II. Agravo de instrumento provido.